Tribunal: TJPA
Processo: 0811410-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811410-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, revogando decisão interlocutória e restabelecendo decisão de primeiro grau em ação de obrigação de fazer. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, bem como ausência de oportunidade para manifestação sobre documento relativo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) revisional de 2016, além de suposta supressão de instância na análise do mérito da reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação sobre o PAD revisional de 2016; (iii) determinar se houve supressão de instância na análise do mérito da reintegração da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa expressamente a alegação de prescrição, afastando-a com base no fato de que a parte agravada ingressou com PAD revisional em 2016 e não foi notificada da decisão administrativa, o que impede o início do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Não há omissão quanto à intimação da parte embargante sobre o documento do PAD revisional, pois a decisão embargada parte de fatos incontroversos nos autos e devidamente discutidos no recurso de agravo de instrumento.

A alegação de supressão de instância não se sustenta, pois o acórdão se limitou à análise da tutela de urgência e das consequências jurídicas da anulação do PAD, sem invadir o mérito da reintegração, que permanece sob competência do juízo de primeiro grau.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabível sua utilização como meio de modificação do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação da servidora acerca da decisão proferida no PAD revisional impede o início do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

A análise dos efeitos da anulação do PAD no âmbito da tutela de urgência não configura supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 00132617620054013400, Rel. Des. Carlos Augusto Pires Brandão, j. 26.04.2017; TJMS, AC 0821168-90.2015.8.12.0001, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 24.02.2023; TJPA, Processo 0802189-82.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 23587283) opostos por
ESTADO DO PARÁ

em face de ACÓRDÃO

ID. 23179597

que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargante, que julgou prejudicado o Agravo Interno, além de revogar a decisão interlocutória de ID n. 20687344, para que seja restabelecida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau – ID n. 116214767 (Proc. 0829421-68.2024.8.14.0301), na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

A embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, uma vez que não observou a incidência da prescrição na forma prescrição capitulada no art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que as originou.

Sustenta que, no caso em comento, o seguinte trecho da decisão ora combatida se mune de omissão ao não observar a norma ao norte mencionada:

“Em razão de seu inconformismo a parte recorrida no ano de 2016, ingressou com um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) revisional, pleiteando a nova apuração dos fatos e da sua eventual responsabilidade no referido procedimento.”

Contudo, elenca que, se tal documento foi juntado aos autos do agravo de instrumento, o Estado do Pará, ora embargante não foi intimado a se manifestar.

Aduz que, o Juízo invade a competência do primeiro grau ao enfrentar o mérito do pedido de reintegração, quando o que está em discussão é somente a plausibilidade da tutela de urgência. Portanto, entende o embargante, que tal modo de proceder implica em supressão de instância, conforme trecho a seguir:

“Dito isso, percebe-se que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi o instrumento utilizado para apurar tanto a conduta do servidor Celso Iran Cordovil Viana quanto a da ora agravada, é imperioso concluir que, uma vez anulada tal via de apuração, todos os efeitos dela decorrentes também devem ser anulados. Isso inclui, necessariamente, as penalidades de demissão aplicadas a ambos, Celso e Flávia.”

Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, requerendo a anulação do Acórdão embargado, para que o Estado do Pará, se manifeste sobre alegação de que
“no ano de 2016, ingressou com um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) revisional, pleiteando a nova apuração dos fatos e da sua eventual responsabilidade no referido procedimento”
, sendo que na hipótese de rejeição deste pedido, seja devidamente prequestionado o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pois o Estado do Pará entende que a pretensão da agravada está prescrita.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 23742406), na ocasião o Embargado expõe que, as alegações da parte Embargante são desprovidas de qualquer fundamento jurídico, pois analisando-se os embargos percebe-se que não houve omissão, obscuridade, nem contradição a serem sanadas no acórdão impugnado.

Argumenta que, de fato, a embargada ingressou com um PAD revisional em 2016, inclusive, em sede de Agravo de Instrumento, o mesmo foi anexado integralmente no ID 21287071, ocorre que, a Embargante nunca, repito, nunca tomou ciência da decisão do referido PAD revisional, fazendo com que qualquer prazo prescricional ficasse suspenso e se estendesse, se prolongasse no tempo, isso tudo por culpa exclusiva do Estado que nunca se preocupou em dar ciência a mesma, se mostrando moroso e incompetente.

Por fim, sustenta que, é mais que obvio que o direito de retorno da servidora não prescreveu, pois além da mesma nunca ter tomado ciência do PAD revisional de 2016 o PAD que a levou a demissão do cargo de delegada de Polícia Civil foi anulado, além de que a mesma foi absolvida por negativa de autoria em dezembro de 2023 através da Revisão Criminal 0802189-82.2022.8140000.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão, uma vez que o presente acórdão não se atenta à incidência da prescrição na forma do art. 1º, do Decreto n. 20.910/32.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos, requerendo a anulação do Acórdão embargado, para que o Estado do Pará, se manifeste sobre a alegação de que
“no ano de 2016, ingressou com um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) revisional, pleiteando a nova apuração dos fatos e da sua eventual responsabilidade no referido procedimento”
, sendo que na hipótese de rejeição deste pedido, seja devidamente prequestionado o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pois o Estado do Pará entende que a pretensão da agravada está prescrita.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID n 23179597 é eivada de omissão.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID n. 23179597:

“(...)
VOTO

Inicialmente cabe destacar que o presente recurso de agravo interno interposto por Sra. FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA encontra-se prejudicado em razão do julgamento do presente Agravo de Instrumento anteriormente interposto (Id. 20648995). Com a análise e decisão do agravo de instrumento, restaram esgotadas as questões nele debatidas, tornando desnecessária a apreciação do Agravo Interno.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Importa observar que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, visando, desta forma, impedir que seja antecipado o julgamento de mérito da lide em 2º grau.

Da Litispendência (Tese arguida pelo Estado do Pará)

Examinando os presentes autos, constato que a parte agravada, comunicou ao juízo
a quo
acerca da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, autuada sob o número 0053383-42.2013.814.0301, que resultou no julgamento de procedência do pleito apresentado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Pará.

Por meio dessa decisão, proferida monocraticamente pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, foram reintegrados os servidores demitidos no período compreendido entre 15/03/1994 e 07/03/2013. Tal decisão fundamentou-se nas alegações do referido Sindicato, segundo as quais estaria havendo violação ao art. 13, inciso I, alínea "j" da Lei Complementar nº 022/94, que prevê a atribuição do Conselho Superior de Polícia (CONSUP) para indicar os policiais civis que deveriam compor a lotação da Corregedoria de Polícia Civil. Ademais, fundamentou-se também no art. 14, §1º da mesma lei, que estabelece que a Corregedoria Geral deveria contar com uma lotação permanente de policiais civis, indicados pelo CONSUP, escolhidos dentre aqueles que não possuíam punições administrativas ou criminais.

Diante desse contexto, é possível concluir que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 027/2010 também se enquadraria nas irregularidades reconhecidas na referida ação, tendo em vista que abrange o período mencionado.

O Estado do Pará, em seu Recurso de Agravo de Instrumento, alega a existência de litispendência em relação ao pedido de nulidade do PAD, com fundamento na suposta irregularidade da composição da comissão processante responsável pela condução do referido procedimento.

No entanto, tal argumento não merece acolhida. Isto porque o Sindicato dos Policiais Civis jamais atuou como substituto processual da parte agravada em qualquer ação judicial, especialmente porque, na época do ingresso da referida ação promovida pelo Sindicato, a agravada sequer era servidora pública.

Assim, não há como se admitir a existência de duas ações com as mesmas partes e o mesmo objeto, afastando-se, portanto, a alegada litispendência.

Da Prescrição (Tese arguida pelo Estado do Pará).

O Estado do Pará sustenta que a parte agravada permaneceu por 14 (quatorze) anos sem reivindicar seus direitos perante a Fazenda Pública. No entanto, tal assertiva não corresponde à realidade fática.

Em razão de seu inconformismo a parte recorrida no ano de 2016, ingressou com um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) revisional, pleiteando a nova apuração dos fatos e da sua eventual responsabilidade no referido procedimento.

No entanto, até a presente data, a agravada jamais foi notificada acerca da decisão proferida pela Administração Pública em relação ao mencionado PAD revisional. Desta forma, fica claro que a parte agravada tomou as medidas cabíveis dentro do período adequado, não se configurando a alegada inércia de 14 anos apontada pela Procuradoria do Estado.

Constato que as questões relacionadas aos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) jamais foram desconsideradas durante o período mencionado. Nota-se que esses fatos permaneceram sob contínua análise do Poder Judiciário. Isso se evidencia na ação judicial previamente mencionada, ajuizada pelo servidor Celso Iran Cordovil Viana, na qual a controvérsia acerca do mérito do PAD nº 027/2007 foi debatida de forma intensa entre os anos de 2013 e 2023, culminando na anulação do referido processo administrativo disciplinar.

É necessário ressaltar que a referida anulação, proferida pelo juízo
a quo
, produziu efeitos ex tunc, o que significa que todas as consequências jurídicas relacionadas à decisão devem retroagir ao momento em que se configurou a irregularidade do PAD. Como resultado, o servidor foi reintegrado aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará, restabelecendo-se, de imediato, todos os seus direitos. Entre tais direitos, inclui-se a restituição integral dos vencimentos referentes ao período em que o servidor esteve afastado de forma injusta, a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, bem como o ressarcimento de todas as vantagens a que fazia
jus
durante o período de afastamento ilegal. Ademais, foi reconhecida a necessidade de incluir esse período na contagem para fins de aposentadoria, garantindo ao servidor todos os direitos que lhe foram indevidamente suprimidos.

Dito isso, percebe-se que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi o instrumento utilizado para apurar tanto a conduta do servidor Celso Iran Cordovil Viana quanto a da ora agravada, é imperioso concluir que, uma vez anulada tal via de apuração, todos os efeitos dela decorrentes também devem ser anulados. Isso inclui, necessariamente, as penalidades de demissão aplicadas a ambos, Celso e Flávia.

Nesse contexto, torna-se relevante transcrever a ementa do acórdão proferido na Ação de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada pelo delegado Celso Iran Cordovil Viana, na qual restou declarada a nulidade do referido PAD, ensejando sua reintegração aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará. Tal decisão reafirma que a anulação do processo administrativo produz efeitos ex tunc, alcançando todos os atos e consequências dele originados, inclusive as demissões dos envolvidos.

Desse modo, rejeito a tese de prescrição arguida pelo Estado do Pará.

Mérito

Da Absolvição na Esfera Penal.

A absolvição do servidor público em sede de juízo criminal pode, em determinadas situações, impactar diretamente a decisão administrativa que culminou em sua demissão. A jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que, quando a decisão absolutória no âmbito criminal estiver fundamentada na ausência de comprovação da materialidade do fato ou na negativa de autoria, os efeitos dessa absolvição podem se estender à esfera administrativa disciplinar.

Isso ocorre em razão do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, o qual admite, contudo, exceções. A regra é que a decisão proferida na esfera criminal não interfere automaticamente na decisão administrativa. Entretanto, caso o juízo criminal reconheça, de forma categórica, que o fato investigado não ocorreu ou que o servidor público não foi o autor do ato imputado, o fundamento que deu origem à demissão administrativa é anulado, tornando ilegítima a manutenção da penalidade disciplinar.

Nesse contexto, se a demissão do servidor foi baseada em um ato cuja prática foi excluída pelo juízo criminal, a decisão administrativa que resultou na demissão pode ser revista e anulada. O artigo 126 da Lei nº 8.112/1990, que rege os servidores públicos federais, é um exemplo normativo dessa previsão, ao estabelecer que a absolvição criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas esferas civil e administrativa.

Portanto, a absolvição na esfera criminal, nas hipóteses mencionadas, tem o condão de afastar a demissão do servidor público, determinando a sua reintegração ao cargo, com a consequente restauração de todos os seus direitos, inclusive os efeitos retroativos, como se o ato demissional nunca houvesse ocorrido.

No contexto da Lei nº 5.810/94, é importante observar que a administração pública pode demitir um servidor como consequência de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), caso sejam comprovadas faltas graves ou práticas de ilícitos. No entanto, quando o mesmo servidor responde simultaneamente a um processo criminal pelos mesmos fatos, a decisão proferida no juízo penal pode influenciar o resultado da decisão administrativa.

No âmbito do Regime Jurídico dos servidores do Estado do Pará, a Lei nº 5.810/94 reflete essa possibilidade, ainda que não trate diretamente do tema em seus artigos específicos. A legislação estadual se submete, no entanto, aos princípios constitucionais que regulam a administração pública e à aplicação subsidiária de normas federais, como a Lei nº 8.112/1990. Esta última, em seu artigo 126, prevê expressamente que a absolvição criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas esferas administrativa e civil, anulando os efeitos de penalidades, inclusive a demissão.

Assim, pela interpretação sistemática e harmônica das normas que regem os servidores públicos, a absolvição criminal por tais motivos pode alcançar a decisão de demissão, reintegrando o servidor ao cargo e restaurando seus direitos. Isso decorre do princípio da presunção de inocência e da coerência entre as decisões judiciais e administrativas. Em outras palavras, se o servidor é considerado inocente na esfera criminal, não pode a administração sustentar a penalidade disciplinar com base nos mesmos fatos.

Portanto, ainda que a Lei nº 5.810/94 não disponha de forma explícita sobre a repercussão da decisão criminal na esfera administrativa, é reconhecido que, em casos de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, a decisão de demissão do servidor público estadual pode ser revista, assegurando-se a sua reintegração e a restauração de todos os direitos que lhe foram suprimidos.

Dessa maneira, ao analisar a decisão proferida nos autos da REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0802189-82.2022.8.14.0000), constata-se que a requerente foi absolvida da condenação imposta no processo criminal de nº 0000497-84.2008.814.0070, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Além disso, foi reconhecido em favor da requerente o direito à justa indenização pelos danos sofridos em decorrência da referida condenação, conforme se verifica do documento acostado aos autos sob Id. 16845810 do processo nº 0802189-82.2022.8.14.0000.

“(...) Ante o exposto, pelas razões apresentadas no voto e data vênia do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da revisão criminal, julgando-a PROCEDENTE, para ABSOLVER a requerente FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA, da condenação sofrida nos autos do processo criminal n.° 0000497-84.2008.814.0070, com espeque no art. 386, IV E VII, do Código de Processo Penal, bem como para reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do quantum deverá ser feita perante o juízo cível. É como voto. Belém, datado e assinado eletronicamente. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora (...)”

Diante do exposto, a parte agravada possui o direito à concessão da tutela de evidência para que seja determinada a reintegração da servidora/requerente ao cargo, uma vez que o juízo criminal, ao julgar procedente a revisão criminal, fundamentou-se no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tal dispositivo estabelece a absolvição com base na certeza de que a acusada não concorreu para a prática do fato imputado. Dessa forma, a decisão criminal evidencia que a requerente não pode ser responsabilizada pelos atos a ela atribuídos.

Nesse contexto, torna-se inviável, sob a ótica do juízo cível, manter qualquer imputação de responsabilidade em desfavor da agravada, considerando que o juízo criminal já concluiu, com base em um juízo de certeza, pela sua inocência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. § 4º, II DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor;

2-
O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal, experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94;

3-
Afastada, na ação criminal, a participação do delegado da prática delituosa em foco, com absolvição criminal do revisionando/apelante diante da prova de que não concorrera para a infração penal, resta demonstrada a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal;

4-
O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos ex tunc, de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado;

5-
Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;

6-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ;

7-
Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, provido.

(1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS NARRADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, IV). PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 126 da Lei 8.112/90 "A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria." 2. A absolvição na esfera criminal, pela hipótese do art. 386, IV, CPP, interfere com as apurações no processo cível sobre os mesmos fatos, sendo relevante a substância jurídica de tal informação neste recurso para o intento do Recorrente de invalidar a pena de demissão a si aplicada. Precedente. ( REsp 1367482/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). Precedentes. 3. No caso concreto, o apelante foi absolvido, em razão de recurso, com fundamento nos termos do art. 386, IV do CPC, por negativa de autoria, o que afasta a responsabilidade administrativa, consoante o art. 126 da Lei 8.112/90. Ademais, o apelante já foi até reintegrado, não havendo qualquer razão para modificar essa situação. 4. Apelação a que se dá provimento. (TRF-1 - AC: 00132617620054013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 26/04/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS - PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE DEMISSÃO - DESÍDIA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL - ART. 386, INCISO IV, DO CPP – RÉU QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA COMPROVADA - PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO - SERVIDOR REINTEGRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Restou comprovado judicialmente a negativa de autoria do apelante, por "estar provado que o réu não concorreu para a infração penal", conforme o precitado inciso IV do art. 386 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008. Muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria do apelante, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08211689020158120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 24/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023).

Assim sendo, considerando os fundamentos fático-jurídicos previamente expostos, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Consequentemente, REVOGO a decisão interlocutória de Id. 20687344, devendo ser restabelecida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau - Id. 116214767 (Proc. 0829421-68.2024.8.14.0301). (...)”

Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão. A questão relativa a prescrição quinquenal do direito em tela não se faz valer, uma vez que, como esmiuçado em sede de decisão ora guerreada e acima transcrita, como se constata nos autos e sustentado em contrarrazões, a Embargada jamais foi notificada acerca da decisão proferida pela Administração Pública em relação ao mencionado PAD revisional, desse modo não abrindo prazo para a prescrição pleiteada pelo Embargante.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se íntegro o Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargante, que julgou prejudicado o Agravo Interno, além de revogar a decisão interlocutória de ID n. 20687344, para que seja restabelecida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau – ID n. 116214767 (Proc. 0829421-68.2024.8.14.0301), na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2025